Tribunal: TJDFT
Processo: 0753141-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não transparece escorreito o arquivamento da execução fiscal com fundamento no Provimento 13/2012, que, diferentemente da compreensão dada pelo juízo originário, toma como base o valor da execução, que não necessariamente corresponde ao valor da causa, além de a parte final do art. 1o desse normativo autorizar o prosseguimento da execução fiscal por solicitação da Fazenda Pública.
2. Malgrado tenha sido determinada a citação, nenhuma diligência foi empreendida pela secretaria para o cumprimento da ordem, sobrevindo, cerca de 8 anos depois, a determinação de arquivamento provisório do processo. Assim, impõe-se o desarquivamento do processo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.